Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-62.2023.8.11.0014
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000976-62.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEROLINA RIBEIRO MAIA - CPF: 531.647.411-20 (RECORRENTE), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO
COM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. COM EVIDÊNCIA DE FRAUDE. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. JULGAMENTO
PRIMA FACIE
. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. TRÂMITE NÃO FINALIZADO. DEVOLUÇÃO
A
ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.

A apresentação de contratos impugnados especificamente e com
evidências de fraude, são
considerados insuficientes como prova d
a suposta relação contratual, podendo a cobrança ser declarada indevida. A juntada de extratos bancários que demonstram que os financiamentos não foram creditados nas contas constantes nos contratos, é evidência de fraude em prejuízo do consumidor.

2.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
Não havendo evidência da alteração da verdade dos fatos, a multa por litigância de má-fé deve ser indeferida.

3.
O juiz pode indeferir de plano o pleito inicial, independentemente da citação do réu, quando for desnecessária instrução e o entendimento já estiver consolidado.

Se necessária a fase instrutória, não cabe o julgamento liminar de improcedência.

4.
Segundo a Teoria da Causa Madura, quando, em grau de recurso, é afastada preliminar ou prejudicial, ou qualquer outro motivo, que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau, a segunda instância poderá examinar de imediato o mérito da controvérsia, desde que o processo esteja pronto para julgamento.

Quando o trâmite processo ainda não foi finalizado, os autos devem ser
devolvidos
ao juízo de origem.

5.
Recurso conhecido e
provido.

6.
Havendo provimento
do recurso, não há condenação de
custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1000976-62.2023.8.11.0014

Recorrente
:
PEROLINA RIBEIRO MAIA

Recorrido
:

BANCO CETELEM S.A.

Sessão
de
julgamento
:
25/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

PEROLINA RIBEIRO MAIA
ajuizou reclamação indenizatória em face
BANCO CETELEM S.A.

Aduziu que: inexiste vínculo jurídico com a parte reclamada, desconhecendo os contratos de números 22-840020057/19, 22-840020174/19 e nº 22-845488196/20; os valores descontados devem ser devolvidos em dobro; e consta que os financiamentos foram creditados em sua conta do Banco Bradesco, todavia não há movimentação que evidencia os referidos créditos. Requereu a declaração de inexistência de débito; repetição de indébito em dobro e danos morais.

Sentença

proferida
no ID178910180
/PJe
2
.
Entendeu
que:
os

contratos

questionados

foram

efetivamente

celebrados
pela
parte

reclamante
;
os

descontos

decorrem
de
longo

período
;
não

há

elementos
para a
declaração
de
inexistência
de
débito
. Diante do
exposto
,
julgou

improcedente
o
pleito

inicial
e
condenou
a
parte

reclamante

em

litigância
de
má-fé
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID178910181
/PJe
2
.
Sustentou
que:
inexiste

litigância
de
má-fé
, visto que é
pessoa
com
pouco

estudo
e
idosa
;
inexiste

alteração
da
verdade
dos
fatos
;
os

descontos

realizados

em

seu

benefício

previdenciário
é de
baixo
valor e
quase

imperceptíveis
e o
processo
mal
iniciou
e
já

foi

extinto

pelo

juízo
de
primeiro

grau
. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para
dar

continuidade

ao

trâmite
processual e
afastada
a
litigância
de
má-fé
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse sentido:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

A
própria

parte

reclamante

trás

nos
autos
contratos

obtidos
com
medida

cautelar
de
exibição
de
documentos
e
impugna-os

alegando
que
nunca

os

celebrou
(ID 178910162, 178910163 e 178910164/
PJe
).

Embora
esses
documentos

possam
ser
considerados

válidos
, visto que
acompanhados
de
documentos

pessoais
e
assinados

fisicamente
,
estes

foram

impugnados

especificamente
, com
evidência
de que a
parte

reclamante

foi

vítima
de
fraude
.

Sintetizamos

os

contratos

impugnados
,
conforme
a
seguintes

agrupamentos
:

1. Contrato
22-839910001/19 (ID
178910162/PJe2):

-Conta corrente de crédito: Bradesco (237), agência 1458, conta 29115-3

-
Valor do financiamento: R$791,35

-
Data da celebração do contrato: 11/10/2019

2.
Contrato
22-840020057/19 (ID
178910163/PJe2)

-
Conta corrente de crédito: Bradesco (237), agência 1458, conta 29115-3

-
Valor do financiamento: R$918,75

-
Data da celebração do contrato: 11/10/2019

3.
Contrato
22-840020174/19 (ID
178910164/PJe2)

-
Conta corrente de crédito: Bradesco (237), agência 1458, conta 29115-3

-
Valor do financiamento: R$778,22

-
Data da celebração do contrato: 11/10/2019

4.
Contrato
22-845485896/20 (ID178910165/PJe2)

-
Conta corrente de crédito: Bradesco (237), agência 1458, conta 29115-3

-
Valor do financiamento: R$13.242,72

-
Data da celebração do contrato: 16/07/2020

5.
Contrato
22-845487444/20 (ID 178910166/PJe2)

-
Conta corrente de crédito: Bradesco (237), agência 1458, conta 29115-3

-
Valor do financiamento: R$1.440,00

-
Data da celebração do contrato: 16/07/2020

6.
Contrato
22-845488196/20 (ID 178910167/PJe2)

-
Conta corrente de crédito: Bradesco (237), agência 1458, conta 29115-3

-
Valor do financiamento: R$1.440,00

-
Data da celebração do contrato: 16/07/2020

Embora
a
parte

reclamante

não

tenha

apresentado

extrato
do
ano
de 2020, com base
nas

informações

acima
e dos
extratos

apresentados

nos
ID
178910172 e178910173/PJe2,
relativo

ao
2019,
observa
-se que,
a

exemplo
dos
três

primeiros

contratos
,
não

consta
que
os

valores
dos
referidos

financiamentos

foram

creditados

na

conta

assinalada
no
contrato
,
evidenciando
a
suposta

fraude

levantada
pela
parte

reclamante
.

Portanto
,
considerando
que a
prova
da
existência
da
relação

jurídica

não
é
suficiente
para
a

improcedência
prima face,
não

há

como

manter
a
sentença

proferida

nos
autos.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1.

Segundo

a

reiterada

jurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça,

a

mera

utilização

de

recursos

previstos

em

lei

não
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o

caráter

manifestamente

infundado

do reclamo ou o dolo da parte
recorrente

em

obstar

o

normal

trâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos, com base
na

conclusão

obtida
no
tópico
da
Origem
da
Dívida
, nota-se que o
caso

em

apreço

não
se
enquadra
no
caso

previsto
no
inciso
I
I
do
artigo
80 do CPC, pois
não

há

evidência
de que a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
.

Julgamento

prima facie
.

O
juiz

pode

indeferir
de plano o
pleito

inicial
,
independentemente
da
citação
do
réu
,
quando
for
desnecessária

instrução
e o
entendimento

já

estiver

consolidado
,
conforme

dispõe
o
artigo
332 do CPC.

No
presente

caso
,
considerando
que
ainda
é
necessária
a
fase

instrutória
,
não

cabe
o
julgamento

liminar
de
improcedência
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL (...) AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 332, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR A ACOLHIDA Se a improcedência liminar da ação deu -se em razão de questão que não se encontra inserta no rol de hipóteses elencadas pelo artigo 332, do Código Processual Civil, a sentença deve ser anulada e determinado o retorno dos autos à origem para o normal prosseguimento do feito. (TJ-MS - AC: 08010801220218120004 MS 0801080-12.2021.8.12.0004, Relator: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 28/07/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2021)

Portanto
, o
processo

deve

ter
o
seu
regular
trâmite
.

Teoria da causa
madura
.

Nos
termos
do
artigo
1.013, § 3º, do CPC, que
fundamenta
a
teoria
da causa
madura
,
quando
,
em

grau
de
recurso
, é
afastada

preliminar

ou
prejudicial,
ou

qualquer
outro
motivo
, que
tenha

impedido
o
exame
do
mérito

pelo

juízo
de
primeira

grau
, com o
objetivo
de
proporcionar

maior

celeridade

ao

trâmite
processual, a
segunda

instância

poderá

examinar
de
imediato
o
mérito
da
controvérsia
,
sem
que
seja

caracterizada

supressão
de
instância
.

Vale
frisar
que
o

julgamento
de
mérito
pela
segunda

instância

somente
é
autorizado
se o
processo

estiver

pronto
para
julgamento
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015.
3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória.
4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória.
5. Recurso especial não provido.
(STJ REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
,
observa
-se que
o

processo

ainda

esta
pendente de
citação
,
impossibilitando
o
julgamento
do
mérito

por

esta
corte,
razão
pela qual, o
feito

deve
ser
devolvido

ao

juízo
de
origem
para o
seu
regular
trâmite
e o
correspondente

julgamento
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
sentença

objurgada para afastar a condenação de litigância de má-fé e devolver

os
autos
ao

primeiro

grau
para o
seu
regular
trâmite
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023